Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-09.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703974-09.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: MANOEL GONÇALVES FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO PROCURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultado à parte autora emendar a inicial, esta não atendeu o comando judicial, resta devido o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1951.662- RS, REsp 1.951.888-RS). 3. Embora a notificação extrajudicial não precise ser recebida pessoalmente pelo devedor, deve, ao menos, ter sido efetivamente entregue no endereço constante do contrato, não podendo ser considerada como comprovante da mora do devedor a notificação que é devolvida pelos Correios com a observação “não procurado”. 4. Apelação conhecida e não provida. Ressalte-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 60610785. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969, sustentando que para a comprovação da mora necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, basta a prova do envio da notificação extrajudicial para o devedor no mesmo endereço constante no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento, seja por ele ou por qualquer outra pessoa. Destaca que esse mesmo entendimento deve ser aplicado para os casos em que a notificação extrajudicial retornar pelo motivo “não procurado”. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei no 911/1969 e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021